Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000073-40.2021.8.11.0000
INTERESSADO: VANDERSON DOS SANTOS
IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA, em favor de VANDERSON DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Alega nulidade do auto de prisão pela ausência do laudo de exame de corpo de delito, bem como falta de individualização da conduta do paciente em relação aos demais custodiados.
Aduz, ainda, atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância – ausência de lesividade - uma vez que a quantidade do entorpecente cuja posse é atribuída ao paciente é insignificante.
Sustenta, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72246469).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
No que tange à ilegalidade suscitada – ausência do exame de corpo de delito – não tem o condão de alterar o seu status libertatis do paciente, pois eventuais vícios do flagrante estão prejudicados com a superveniência de novo título prisional, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.
Em relação à aplicação da incidência do princípio da insignificância, registro que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, sobretudo pela reiteração delitiva, pois responde por outro crime de tráfico de drogas, consoante ação penal id. N. 307886.
Assim, não é a primeira vez que o paciente se envolve em delitos dessa natureza. Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator